Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741054-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA, MANOEL PEREIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA LEGAL. ART. 186 DO CTN. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência até o valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos. Gratuidade deferida. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a transferência de valores oriundos da alienação de bem imóvel para a satisfação de crédito tributário, sem a imediata transferência do valor penhorado à Vara do Trabalho. 3. Nos termos do art. 908 do CPC, havendo pluralidade de credores em execução, os valores devem ser distribuídos e entregues consoante a ordem de preferências legais. 4. O art. 186 do Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário prefere a qualquer outro, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho. 5. Comprovada a existência de crédito trabalhista com penhora no rosto dos autos, este tem preferência sobre o crédito tributário, conforme previsão legal. 6. Gratuidade de justiça concedida. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 42, 43 e 44, 860 e 926, todos do CPC, por ofensa a competência do juízo natural e à legalidade da penhora, na medida que estendeu os efeitos da penhora no rosto dos autos para além dos limites expressos da ordem judicial que a determinou. Aduz que a deliberação sobre elementos da penhora no rosto dos autos é matéria de competência exclusiva do juízo que a originou. Ao juízo onde se efetiva a penhora no rosto dos autos cabe apenas cumprir a ordem como expedida, sob pena de usurpação de competência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já efetuado na data da interposição do recurso. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO SIMPLES. NOVO PAGAMENTO A DESTEMPO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, é "dever da parte, quando da interposição do recurso especial, juntar as guias de recolhimento devidamente preenchidas, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção" (AgInt no REsp n. 1.908.052/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 2. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a tempo, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ. 3. Não é cabível a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito na hipótese, pois a parte agravante, a despeito de intimada para a regularização de vício no preparo recursal, não efetuou a sua correção no prazo indicado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.610.768/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42, 43 e 44, 860 e 926, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Infere-se dos autos que tramita perante a 1a Vara do Trabalho de Brasília a ExCCJ no 0000424-06.2021.5.10.0001, figurando como exequente Manoel Pereira Silva e como executada Comercial de Frutas Paulo &amp; Binho Ltda, CNPJ 03.631.900/0001-25. O documento de ID 164405375, Pág. 3, explicita que a d. Juíza do Trabalho Titular solicitou “PENHORA/ARRESTO/RESERVA/BLOQUEIO no rosto dos autos do Processo 0029972-12.2001.8.07.000 em curso na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, do TJDFT, que deverá recair sobre créditos, atuais ou futuros, do executado COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, CNPJ: 03.631.900/0001- 25, para a integral satisfação da obrigação, correspondente ao valor de R$ 69.927,56 (sessenta e nove novecentos vinte e sete reais cinquenta e seis centavos, atualizado até 28/06/2023, sem prejuízo de futuras atualizações.” Os créditos a que se referem o expediente da 1a Vara do Trabalho de Brasília, decorrem da alienação de bem imóvel situado à SHCES, Quadra 309, Bloco A, Apartamento 304, Cruzeiro Novo, Brasília – DF, o qual pertencia aos executados da ação originária (no 0029972- 12.2001.8.07.0001), Conceição Martins Ribeiro da Silva e Paulo Roberto da Silva Oliveira, conforme se depreende da certidão de ônus do imóvel anexado no ID 119928069, Pág. 3, dos autos principais. A penhora no rosto dos autos requisitada pelo Juízo trabalhista recaiu sobre o patrimônio da pessoa jurídica/executada Comercial de Frutas Paulo &amp; Binho Ltda, CNPJ no 03.631.900/0001-25, em que configuram como sócios Paulo Roberto da Silva Oliveira e Conceição Martins Ribeiro da Silva. O agravante, por sua vez, informa que ingressou com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Comercial de Frutas Paulo &amp; Binho Ltda. perante a 1a Vara do Trabalho, obtendo, em sede liminar, a manutenção da penhora no rosto dos autos. Contudo, o Juízo de origem, ao tomar conhecimento da liminar conferida na ExCCJ 000424- 06.2021.5.10.0001 e mantendo a constrição no rosto dos autos do crédito trabalhista, determinou a transferência de valores para a satisfação de crédito tributário perante a 11a Vara Federal do DF. No contexto apresentado, há pluralidade de credores, quais sejam, a União Federal (Fazenda Nacional) e o terceiro interessado, ora agravante, Manoel Pereira Silva, que almejam o crédito disponibilizado nos autos da execução de título extrajudicial, cabendo ao Juízo de origem decidir acerca do destino dos valores, com fulcro no art. 100, §9o, da CF. Sobre o tema, o art. 908 do CPC estabelece que “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem as respectivas preferências.” Infere-se dos autos que o crédito buscado pela União Federal possui natureza tributária e sobre o assunto, dispõe o Código Tributário Nacional em seu art. 186, que “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”. O crédito com penhora no rosto dos autos deferida e perseguida pelo recorrente se refere a crédito trabalhista. Dessa forma, o crédito do agravante tem preferência de satisfação ante o crédito tributário, à luz do art. 186, caput, do CTN.” (ID 66396446). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual o crédito tributário prefere a qualquer outro, à exceção dos de natureza trabalhista, a teor do disposto no art. 186 do CTN.” (AgInt no REsp n. 1.875.086/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no CC n. 197.712, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 24/07/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030